Tribunal: TJES
Processo: 0001234-98.2019.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001234-98.2019.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO

APELADO: ZENILDA KRAMER CORDEIRO OLIVEIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. PROFESSORA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DE FGTS. CORREÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO COM REFORMA PARCIAL EX OFFICIO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Pedro Canário contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança movida por Zenilda Kramer Cordeiro Oliveira, visando ao reconhecimento da nulidade de contratos temporários firmados entre as partes e à condenação do ente municipal ao pagamento de depósitos de FGTS, sob alegação de que exerceu a função de professora de forma contínua entre 2009 e 2016, em situação que descaracterizaria a excepcionalidade da contratação temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as sucessivas contratações temporárias da autora, sem aprovação em concurso público, caracterizam nulidade contratual; (ii) definir se é devido o pagamento dos depósitos de FGTS, mesmo diante da natureza jurídico-administrativa da relação, bem como a forma adequada de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sucessiva renovação de contratos temporários para o exercício da função de professora, entre os anos de 2009 e 2016, sem demonstração de necessidade transitória, caracteriza violação ao art. 37, IX, da CF/1988 e descaracteriza a excepcionalidade exigida para admissões sem concurso público, tornando os vínculos nulos.

4. Ainda que nulos os contratos, é devido o pagamento dos depósitos de FGTS, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 916 da Repercussão Geral (RE 765.320), aplicável a contratações temporárias firmadas em desconformidade com os preceitos constitucionais.

5. A natureza da relação jurídica entre as partes é jurídico-administrativa, afastando-se a competência da Justiça do Trabalho e impedindo a conversão do vínculo em celetista, nos termos da jurisprudência do STJ.

6. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios com base em valor fixo por equidade é indevida em caso de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública. Nesses casos, deve-se aguardar a liquidação da sentença para aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

7. A majoração dos honorários de sucumbência, na forma do art. 85, § 11, do CPC, é devida em razão do desprovimento do recurso, devendo o percentual final ser acrescido de 2% na fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício.

Tese de julgamento
:

1. A renovação sucessiva de contratos temporários para exercício de função essencial e permanente, sem demonstração de necessidade transitória, caracteriza nulidade do vínculo por ofensa ao art. 37, IX, da CF/1988.

2. O servidor contratado temporariamente de forma irregular tem direito ao levantamento dos depósitos de FGTS referentes ao período efetivamente trabalhado, nos termos do Tema 916 do STF.

3. Nas condenações ilíquidas impostas à Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual apenas após a liquidação do julgado, sendo indevida a fixação por equidade na fase de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 85, §§ 3º, 4º, II, 8º e 11; Lei 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016 (Tema 916); STJ, AgRg no REsp 1.356.972/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 02.05.2013; STJ, AgRg no CC 121.815/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 23.04.2014; TJES, Apelação Cível nº 0001269-58.2019.8.08.0051, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 14.12.2023; TJES, Apelação Cível nº 0000083-63.2020.8.08.0051, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 19.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
em face da r. sentença de fls. 228-231, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedro Canário, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada por
ZENILDA KRAMER CORDEIRO OLIVEIRA
.

A autora, ora Apelada, ajuizou a demanda alegando ter sido contratada temporariamente pelo Município para a função de professora, com início em 02/02/2009 e sucessivas renovações anuais até seu desligamento em 30/12/2016. Sustentou que a perenidade do vínculo descaracterizou a natureza temporária e excepcional da contratação, tornando-a nula e gerando o direito ao recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), acrescidos da multa de 40%, bem como de verbas rescisórias.

O Município, em contestação, defendeu a legalidade dos contratos, afirmando que eram celebrados anualmente após processo seletivo simplificado para atender a necessidades temporárias, como a substituição de professores efetivos afastados, não havendo que se falar em nulidade ou direito ao FGTS.

A sentença de primeiro grau julgou a demanda parcialmente procedente para: (i) reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 18/11/2014; (ii) declarar a nulidade dos contratos temporários devido às sucessivas prorrogações, que descaracterizaram a natureza excepcional do vínculo; (iii) condenar o Município de Pedro Canário ao pagamento dos depósitos de FGTS do período não prescrito, de 18/11/2014 a 30/12/2016 e (iv) julgar improcedente o pedido de multa de 40% sobre o FGTS e o pagamento de 13º salário e férias, por já quitados.

Inconformado, o Município de Pedro Canário interpôs o presente Recurso de Apelação (fls. 234-249), pugnando pela reforma da sentença. Em suas razões, sustenta, em síntese, que as contratações foram lícitas, amparadas por lei municipal e precedidas de processos seletivos anuais para atender a necessidades excepcionais, não havendo prorrogações sucessivas de um mesmo contrato, mas sim vínculos distintos e autônomos. Desta forma, defende a inaplicabilidade do precedente do STF que garante o FGTS em casos de nulidade contratual.

A Apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO
em face da r. sentença de fls. 228-231, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedro Canário, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada por
ZENILDA KRAMER CORDEIRO OLIVEIRA
.

A autora, ora Apelada, ajuizou a demanda alegando ter sido contratada temporariamente pelo Município para a função de professora, com início em 02/02/2009 e sucessivas renovações anuais até seu desligamento em 30/12/2016. Sustentou que a perenidade do vínculo descaracterizou a natureza temporária e excepcional da contratação, tornando-a nula e gerando o direito ao recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), acrescidos da multa de 40%, bem como de verbas rescisórias.

O Município, em contestação, defendeu a legalidade dos contratos, afirmando que eram celebrados anualmente após processo seletivo simplificado para atender a necessidades temporárias, como a substituição de professores efetivos afastados, não havendo que se falar em nulidade ou direito ao FGTS.

A sentença de primeiro grau julgou a demanda parcialmente procedente para: (i) reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 18/11/2014; (ii) declarar a nulidade dos contratos temporários devido às sucessivas prorrogações, que descaracterizaram a natureza excepcional do vínculo; (iii) condenar o Município de Pedro Canário ao pagamento dos depósitos de FGTS do período não prescrito, de 18/11/2014 a 30/12/2016 e (iv) julgar improcedente o pedido de multa de 40% sobre o FGTS e o pagamento de 13º salário e férias, por já quitados.

Inconformado, o Município de Pedro Canário interpôs o presente Recurso de Apelação (fls. 234-249), pugnando pela reforma da sentença. Em suas razões, sustenta, em síntese, que as contratações foram lícitas, amparadas por lei municipal e precedidas de processos seletivos anuais para atender a necessidades excepcionais, não havendo prorrogações sucessivas de um mesmo contrato, mas sim vínculos distintos e autônomos. Desta forma, defende a inaplicabilidade do precedente do STF que garante o FGTS em casos de nulidade contratual.

A Apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise das razões expendidas.

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da validade das sucessivas contratações temporárias da Apelada pelo Município de Pedro Canário e, por conseguinte, no seu direito ao recebimento dos depósitos de FGTS.

A Constituição Federal firma a premissa de que o ingresso no serviço público está condicionado à anterior aprovação em concurso público. Contudo,
excepcionalmente
, é possível a contratação temporária de servidores, sem aprovação em concurso, desde que seja para atender
necessidade temporária
de excepcional interesse público, conforme previsão legal.

Sobre o tema, destaco que a contratação celebrada entre a Administração e o particular deve ser realizada nos estreitos limites do artigo 37, IX da Constituição da República, que dispõe:
“a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

Da interpretação do dispositivo transcrito, pode-se extrair que o contrato temporário de serviço público possui natureza jurídica distinta daqueles regidos pelo regime próprio (estatutário) e o celetista.

A configuração desse
tertium

genus
de contratação tem sua justificativa pautada no próprio texto constitucional que impõe a contratação por tempo certo, a não permanência e o excepcional interesse público.

No caso em tela, forçoso reconhecer que a contratação da autora extrapolou os limites proporcionais da excepcionalidade e provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço público, deixando claro que o instituto da contratação temporária foi utilizado indevidamente, em flagrante violação às regras insculpidas pela CF/88.

A autora/apelada foi contratada para exercer a função de professora por um período contínuo de quase 8 anos, de 2009 a 2016. A longa duração do vínculo e as renovações anuais sucessivas demonstram, de forma inequívoca, que a necessidade da Administração Pública não era temporária ou transitória, mas sim permanente e contínua.

A realização de processos seletivos anuais, embora aparente conferir legalidade formal, não tem o condão de afastar a realidade fática:
a prestação de serviço se perpetuou no tempo para suprir uma necessidade permanente da rede municipal de ensino
. Essa prática configura clara burla à regra constitucional do concurso público (art. 37, II, da CF).

Corretamente, o juízo de primeiro grau reconheceu a nulidade dos contratos, pois as sucessivas renovações descaracterizaram a natureza temporária e excepcional do vínculo.

Desta forma, impõe-se reconhecer, como fez a sentença apelada, a nulidade das sucessivas renovações do contrato temporário firmado com a autora, posto que o Município de Pedro Canário, a pretexto de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, acabou por violar a exigência de aprovação em prévio concurso público para o preenchimento de cargo ordinário e permanente de
professora
.

Entretanto, este fato, por si só, não implica a conversão do vínculo administrativo em contrato com natureza trabalhista, porquanto, consoante entendimento dos Tribunais Superiores, a relação existente entre o Poder Público e seus servidores contratados temporariamente será sempre de cunho jurídico-administrativo, ainda que tenha havido prorrogação indevida do contrato de trabalho.

Para corroborar tal entendimento, trago à colação os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1. Configurada hipótese de contratação temporária para atender a necessidade de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Carta Magna,
o vínculo estabelecido entre o Poder Público e o servidor é jurídico-administrativo
, atraindo dessa forma a competência da Justiça Estadual para apreciação dos feitos relativos a esse vínculo. Dentre outros precedentes: AgRg no CC 127.500/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 21/05/2013; CC 100.271/PE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, Dje de 6/4/2009. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no CC: 121815 RN 2012/0067642-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/04/2014, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/05/2014)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO INAFASTÁVEL. EMENDA CONSTITUCIONAL 19/98. PLURALIDADE DE REGIMES JURÍDICOS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS PELO STF. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CELETISTA. FGTS. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A contratação temporária de trabalho, nos termos do art. 37, IX, da CF, tem natureza nitidamente administrativa, excluindo-se a competência da Justiça do Trabalho para a apreciação dos feitos relativos a esse vínculo. 2. A Emenda Constitucional 19/98, que permitia a pluralidade de regimes jurídicos pela Administração, foi suspensa, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, impossibilitando a contratação de servidor público pelo regime trabalhista ( ADI 2.135-MC/DF). 3.
O Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento de que a mera prorrogação do prazo de contratação de servidor temporário não é capaz de transmudar o vínculo administrativo que este mantinha com o Estado em relação de natureza trabalhista
(RE 573.202/AM, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI). 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1356972 MG 2012/0256363-4, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 02/05/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2013)

Em face das peculiaridades que norteiam a contratação temporária, a Corte Superior vem entendendo, de forma reiterada, que a sucessiva prorrogação de atividade essencial para o bom andamento e prestação de serviços à população desqualifica a espécie de trabalho exarada no contrato firmado entre as partes, devendo, então ser declarado nulo.

Por sua vez, ao analisar os efeitos jurídicos das contratações realizadas em desconformidade com o artigo 37, inciso IX, da CF/88, estabeleceu a Excelsa Corte, no RE 765320 (Tema 916), a tese de que:

“
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público
realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e,
nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
”
(STF; RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22- 09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

No caso em comento, por terem as partes firmado contratos sucessivos de designação temporária, no longo período compreendido entre o ano de
2009
e o ano de
2016
, todos para o cargo de professora, atividade ordinária permanente da Administração Pública,
resta caracterizada a nulidade das contratações, nos termos do Tema Repetitivo 612, do STF.

Neste sentido, reconhecida a nulidade das contratações sucessivas estabelecidas entre o Município de Pedro Canário e apelada Zenilda Kramer Cordeiro Oliveira, em razão da desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, imperioso acolher o pleito autoral no sentido de que, apesar de não gerar quaisquer efeitos jurídicos válidos,
faz jus o requerente à percepção aos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS
, em observância a tese estabelecida no TEMA 916 do STF.

Como bem consignado na sentença vergastada, considerando que a multa de 40% sobre o FGTS e o pagamento de 13º salário já foram quitados, tais pedidos devem ser julgados improcedentes, restando tão somente o levantamento dos depósitos de FGTS, nos termos do artigo 19-A, da Lei n° 8.036/90.

O entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE. DIREITO AO PAGAMENTO DO FGTS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É assente na jurisprudência que o pagamento do FGTS é devido quando o contrato temporário celebrado entre o particular e a Administração Pública é declarado nulo
. 2. In casu, não há como justificar as designações temporárias da apelada nos moldes do art. 37, inc. IX, da CF, pois foram contratações, em sua grande maioria, sucessivas, inexistindo nos autos deste processo qualquer ato administrativo específico que justificasse o interesse excepcional. 3. Logo, persiste o direito da apelada de receber o valor correspondente ao FGTS. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0001269-58.2019.8.08.0051, Relator: FÁBIO BRASIL NERY, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 14/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – ATIVIDADE ESSENCIAL E PERMANENTE – MAGISTÉRIO – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO – NULIDADE DOS CONTRATOS – RECOLHIMENTO DO FGTS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A modalidade excepcional de contratação foi utilizada de maneira reiterada pelo ente federado para suprir a necessidade de quantitativo de professores da rede pública de ensino no período de 2014 a 2019, o que descaracteriza a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado, mormente por violar o princípio do concurso público. Precedentes. 2. É assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta egrégia Corte que o pagamento do FGTS é devido quando o contrato temporário celebrado entre o particular e a administração pública é declarado nulo
. Inteligência da Súmula nº 22 deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e desprovido. 4. Em razão do disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, considerando o desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária, fixada na origem por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC) no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), em mais R$ 200,00 (duzentos reais).

(TJES, Apelação Cível nº 0000083-63.2020.8.08.0051, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 19/10/2023)

A r. sentença, portanto, aplicou com precisão o direito à espécie ao condenar o Município ao pagamento dos depósitos de FGTS, limitando-se ao período não atingido pela prescrição quinquenal.

Dessa forma, a manutenção da sentença,
neste ponto
, é medida que se impõe.

Todavia, a r. sentença também condenou o Município Apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$800,00, por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8º, do CPC.

Contudo, a aplicação da equidade para a fixação de honorários é medida excepcional e subsidiária. Tratando-se de condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer somente após a liquidação do julgado, conforme expressa determinação do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

A fixação de um percentual nesta fase processual seria prematura, uma vez que o valor final da condenação é o que determinará a faixa aplicável, nos termos do escalonamento previsto no art. 85, §3º, do CPC.

Sendo matéria de ordem pública, a correção do critério de fixação dos honorários de sucumbência impõe-se de ofício.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício
, reformo parcialmente a r. sentença, apenas no que tange aos honorários de sucumbência, para afastar a fixação por equidade e determinar que o percentual dos honorários devidos pelo Município Apelante seja
definido quando liquidado o julgado
, observando-se os percentuais e as faixas de valores estabelecidos no art. 85, §3º, do CPC.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios
a serem pagos pelo Apelante, determinando que o percentual a ser fixado em fase de liquidação seja
acrescido de 2% (dois por cento)
, respeitados os limites máximos previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar